Tribunal: TJMT
Processo: 1012415-79.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012415-79.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DIAS MACHADO DE CARVALHO - CPF: 940.198.001-20 (APELANTE), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LICENCIAMENTO – CONDICIONAR AO PAGAMENTO DAS MULTAS – POSSIBILIDADE – ART. 131 DO CTN – INFRATOR NOTIFICADO – INTERPOSTO RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO RECURSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA -

DIREITO LIQUIDO E CERTO - NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida.

Inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito, quando comprovada a dupla notificação das autuações. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Auxiliadora Dias Machado de Carvalho
em face de sentença proferido pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, no Mandado de Segurança n. 1012415-79.2018.8.11.0003, impetrado contra ato do
Diretor do 2º Ciretran de Rondonópolis
, denegou a segurança pleiteada que pretendia determinar ao Impetrado que realizasse o licenciamento do ano de 2018 do veículo de placa KAR-1661, sem a exigência do pagamento das multas.

A Apelante, defende a reforma integral da sentença recorrida sob o argumento de que, ao contrário do que consta na sentença recorrida, a Impetrante não alega falta de notificação das infrações de trânsito, mas sim da ausência da notificação da decisão que indeferiu seu recurso administrativo, privando-a de exercer o direito ao contraditório e ampla defesa na 2ª instância administrativa.

Aduz que, uma vez apresentado um recurso administrativo, não desobriga o órgão em notificar a Impetrante das demais decisões como ocorreu no caso, tolhendo seu direito de contraditório e ampla defesa e ferindo direito líquido e certo.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, conceder a ordem pleiteada para determinar ao Impetrado que realize o licenciamento do ano de 2018 do veículo de placa KAR-1661, sem a exigência do pagamento das multas.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 40399502 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso (Id. 41217465).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria Auxiliadora Dias Machado de Carvalho em face de sentença proferido pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, no Mandado de Segurança n. 1012415-79.2018.8.11.0003, impetrado contra ato do Diretor do 2º Ciretran de Rondonópolis, denegou a segurança pleiteada que pretendia determinar ao Impetrado que realizasse o licenciamento do ano de 2018 do veículo de placa KAR-1661, sem a exigência do pagamento das multas.

A Apelante, defende a reforma integral da sentença recorrida sob o argumento de que, ao contrário do que consta na sentença recorrida, a Impetrante não alega falta de notificação das infrações de trânsito, mas sim da ausência da notificação da decisão que indeferiu seu recurso administrativo, privando-a de exercer o direito ao contraditório e ampla defesa na 2ª instância administrativa.

Aduz que, uma vez apresentado um recurso administrativo, não desobriga o órgão em notificar a Impetrante das demais decisões como ocorreu no caso, tolhendo seu direito de contraditório e ampla defesa e ferindo direito líquido e certo.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Extrai-se da petição inicial que o Mandado de Segurança foi impetrado sob o argumento de que a Impetrante não foi notificada da decisão que indeferiu o recurso administrativo e, com isso, em seus pedidos, busca determinar ao Impetrado que realize o licenciamento do ano de 2018 do veículo de placa KAR-1661, sem a exigência do pagamento das multas.

Inicialmente, importa destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No entanto, se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula nº 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

[...]

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Da análise detida dos autos, como se pretende o licenciamento do veículo sem o prévio pagamento das multas, se faz necessário o reconhecimento da ilegalidade deste condicionamento que, como visto acima, se caracteriza quando o infrator não recebe a dupla notificação das infrações.

In casu,
a Impetrante além de notificada das infrações, interpôs recurso administrativo que foi indeferido, desse modo, não há como reconhecer ilegal o ato administrativo que condiciona o licenciamento do veículo ao prévio pagamento das multas de trânsito.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE.INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO.
Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla notificação;
logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. (ReeNec 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO – MÉRITO - EMISSÃO DE
LICENCIAMENTO
ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios, partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do
Detran
/MT.

(N.U 1036415-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021) (destaquei)

No que se refere a ausência de intimação da decisão de indeferimento do recurso administrativo que impossibilitou a Impetrante de exercer o contraditório e ampla defesa na 2º instância administrativa, não há como reconhecer nos autos.

Isso porque, dos documentos juntados não há como comprovar, de plano, se a Impetrante foi ou não notificada da decisão de indeferimento, e, para se constatar o alegado, as circunstâncias expostas nos autos transcendem a limitação do rito processual deste remédio constitucional, dependendo, claramente, de dilação probatória, sendo importante o esclarecimento por meio de diligências e provas.

Desse modo, não há como reconhecer violação ao direito do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, já que este direito foi exercido na 1ª instância administrativa, e para se comprovar que não foi intimada da decisão de indeferimento, como alega a Impetrante, isso demandaria dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021